Tribunal: TJMT
Processo: 1006145-20.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006145-20.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), JOAO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 171.078.811-91 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra acórdão que
negou provimento

ao recurso de
apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão.

III. Razões de decidir:

3. Cabe agravo interno contra decisão monocrática, a teor do que estabelece o art. 1.021 do CPC.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.8.2024; TJMT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024; TJMT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
pelo

MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta
, em síntese, que apresentou emenda à petição inicial nos autos da execução fiscal, juntando documentos que comprovariam o protesto do título executivo extrajudicial, na forma do Tema 1.184 do STF
.

E ainda
que tais providências
demonstrariam
o interesse de agir do ente público.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja dado provimento à apelação e determinado o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões (Id.
250182692
).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto
pelo

MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação.

Eis a ementa do v. acórdão agravado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual, com base no art. 485,
VI
, do CPC, em razão da não comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da ineficácia das medidas adotadas para a satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse processual, é legítima à luz do Tema 1.184 do STF; e (
ii
) Se o recorrente comprovou a adoção das medidas necessárias para a execução do crédito, especialmente o protesto da CDA.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas
as
condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.

4. No caso concreto, o recorrente não comprovou a efetivação do protesto da CDA, sendo inviável a manutenção da execução fiscal em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual quando não comprovada a adoção de medidas como o protesto do título ou a conciliação prévia, nos termos do Tema 1.184 do STF.
"

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 605.506, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024; CNJ, Resolução n. 547/2024.

É certo que a interposição de agravo interno é admissível somente para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator para o
respectivo
órgão colegiado, a teor do que estabelece o art. 1.021 do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
”

Assim, por se cuidar de recurso manifestamente inadmissível, uma vez que o agravo interno foi interposto contra acórdão, impõe-se o seu não conhecimento.

Esse é o entendimento desta Corte sobre a questão:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ART. 1.021 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível a interposição de recurso de agravo interno contra acórdão proferido por colegiado, por se tratar de recurso destinado a combater decisão monocrática.
” (TJ-MT, N.U 0000432-66.2011.8.11.0029, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.8.2024, publicado no DJE 3.9.2024).

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILDIADE.

O Agravo Interno só é cabível em face de decisão proferida pelo relator, sendo incabível contra acórdão.

Por se tratar de erro grosseiro, não se aplica, no caso, a fungibilidade recursal.
” (TJ-MT, N.U 1012744-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
” (TJ-MT, N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19.6.2024, publicado no DJE 28.6.2024).

Ademais, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024